Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTARIANTE. DESÍDIA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. CUMPRIMENTO REGULAR. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. INICIATIVAS PENDENTES. REITERADAS ADVERTÊNCIAS QUANTO À REMOÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU PRINCÍPIO QUE COÍBE A DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 9o, 622 e 623 do estatuto processual, advertido o inventariante várias vezes de que seria removido diante da sua incúria e desídia na condução do processo sucessório, permitindo que refutasse as imputações, pois, a par de deixar de atender às determinações do juízo sucessório e impulsionar o procedimento, permitira que se delongasse por anos, quando poderia e deveria ser ultimado em interstício razoável, estabelecendo o legislador, inclusive, o prazo dentro do qual ordinariamente deve ser concluído, sua remoção de ofício, a par de dispensar a instauração de incidente apartado, pois indispensável o procedimento somente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, não dissente dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, não padecendo de vício de nulidade.
2. A desídia reiterada e a recalcitrância do inventariante no cumprimento das determinações judiciais que lhe foram endereçadas e no impulso do processo sucessório, determinando que seu trânsito se estendesse além do necessário e razoável, a par de autorizarem sua remoção do encargo ocupado, obstam que, consumada a destituição após diversas advertências e concessão de prazo para se manifestar e justificar o havido, ventile a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe fora assegurada oportunidade para se defender da negligência e desídia que legitimaram sua destituição, notadamente diante da constatação de que várias advertências lhe foram direcionadas no sentido de que, não viabilizando a consumação da partilha, seria destituído, pois vocacionado o processo sucessório à ultimação da partilha, não podendo ser conduzido de forma desidiosa, pois o tempo milita em desfavor, sobretudo, dos sucessores (CPC, arts. 9o, 611 e 622).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.